Tribunal: TJMT
Processo: 1006119-45.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSE MURA JUNIOR e outro, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA BEM DE FAMÍLIA - ARGUIÇÃO DE IMPENHORABILIDADE - IMPOSSIBILIDADE - MATÉRIA JÁ DECIDIDA - COISA JULGADA - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Já havendo sido objeto de apreciação a alegação de impenhorabilidade do bem de família, embora se trate de questão afeta à ordem pública, é vedada, neste momento, pois se encontra atingida pela coisa julgada e pela preclusão.
Nas razões do recurso, os recorrentes sustentam, em síntese, violação aos artigos 489, §1o, 435, 481 e 493, todos da Lei Federal no 13.105/15, ao argumento de que o Laudo Pericial que representa a prova nova juntada aos autos é capaz de elucidar a verdade real.
Aduzem ainda que “o Laudo não está sendo avaliado como prova nova e, por consequência, não está sendo avaliada a impenhorabilidade do imóvel”.
Com essas considerações, requerem a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial, com fulcro no art. 1.029, §5o, III, do CPC, frente à iminência de os executados perderem sua moradia.
No mérito, o total provimento ao presente REsp para reformar o r. acórdão recorrido, a fim de se flexibilizar a coisa julgada pelo necessário reexame de novas provas, em consonância com o princípio da verdade real, tendo em vista a infringência aos arts. 489, §1o, 435, 481 e 493 da Lei Federal no 13.105/15.
Recurso tempestivo e devidamente preparado.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo STJ.
Da leitura das razões recursais, não vislumbro a possibilidade de o acórdão recorrido causar a parte recorrente lesão grave ou de difícil reparação, tanto pela ausência de prova objetiva neste sentido, como porque não é suficiente para demonstrar tal requisito a mera alegação de que “na hipótese de não-concessão, decorrerão danos irreparáveis aos executados-recorrentes, que estão na iminência de perderem sua moradia, sendo, portanto, cabível o deferimento da antecipação da tutela recursal ao presente agravo de instrumento nos termos do art. 1.019, I, do CPC/15”.
Isto porque, como se sabe, para a suspensão da eficácia da decisão recorrida, em razão da excepcionalidade da medida, deve o recorrente demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”. (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77)
Por fim, na espécie, o direito controvertido foi amplamente enfrentado por órgão Colegiado deste Egrégio Tribunal de Justiça, não existindo, em princípio, aparente teratologia ou total indicativo de evidente probabilidade do provimento do recurso, situação jurídica que força reconhecer que, em face da amplitude e da excepcionalidade do pedido de suspensão do v. acordão, se encontra ausente a plausibilidade do direito substancial invocado, bem como que se faz necessário aguardar, se admitido o recurso, o eventual exame do mérito recursal pela Corte Superior.
Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Às providências.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça